Tribunal: TJSP
Processo: 2217997-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade. Protocolo por meio físico tempestivo. Devolução da petição por inobservância das regras previstas no Comunicado n.o 354/13 e Resolução n.o 551/11 deste Tribunal. Obrigatoriedade do peticionamento eletrônico. Posterior protocolo eletrônico intempestivo. Falta de regularidade formal. Não se conhece do recurso.